Tribunal: TJDFT
Processo: 0723686-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. RECUSA EM REALIZAR TESTE. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora (ID 62797218) contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de auto de infração de trânsito, por recusa em realizar teste de detecção de álcool, sem a devida notificação.
2. Em suas razões recursais, a requerente aduz que não recebeu as notificações para apresentação de Defesa Prévia, tampouco houve a comprovação de notificação, via AR, ou por outro meio, como SNE. Assevera que caberia à recorrida comprovar nos autos "o cadastro com o endereço da parte autora (e respectivas atualizações) ou a prova de realização da notificação via sistema eletrônico, para atestar as suas alegações, uma vez que é impossível que o condutor possa comprovar que não residia, tampouco que teria cadastrado um determinado endereço junto ao Detran.". Requer "diante da ausência de provas quanto ao cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito ao Recorrente, seja via postal, seja via SNE, deve ser declarada a nulidade do auto de infração, objeto dos autos, e de todos os efeitos dele decorrentes."
3. Contrarrazões apresentadas (ID 62797224) em que se requer o não provimento do recurso e a aplicação de pena por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber (i) se a ausência de notificação da infração de trânsito acarreta a nulidade do auto de infração, (ii) se tal argumento pode ser considerado inovação recursal, (iii) e se aplicável multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
5. Inovação quanto à causa de pedir. Não pode a parte autora alterar a causa de pedir após a apresentação de contestação, sem o consentimento do réu, a fim de embasar o seu pedido, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Inteligência do artigo 329, II, do CPC. Portanto, a alegada irregularidade na notificação do infrator configura inovação em réplica, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pela preclusão.
6. Nesse sentido: "Mostra-se indevida a alteração da causa de pedir após a apresentação da contestação sem o consentimento do réu sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Se a alegação de ausência da notificação foi deduzida somente na réplica e a parte ré não foi intimada para se manifestar, é inviável a sua apreciação na instância revisora em atenção ao art. 329, II, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à hipótese." (Acórdão 1704567, 07044606620238070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Por fim, o recorrido réu requer a condenação da recorrente em litigância de má-fé, uma vez que o recurso é infundado. Contudo, a condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO NÃO CONHECIDO. Indeferido requerimento para condenação em litigância de má-fé. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, tendo em vista o posicionamento adotado na Turma. Ressalvo, contudo o posicionamento pessoal no sentido de que os honorários devem ser arbitrados, em regra, entre 10% e 20% do valor causa ou da condenação, conforme o trabalho efetivamente realizado pelo advogado e a complexidade do processo, sendo que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Este entendimento é amparado pelo art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente aos procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis face a ausência de disposições específicas contrárias na Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "1. A inovação recursal é vedada quando a parte autora altera a causa de pedir após a apresentação da contestação, sem o consentimento do réu, conforme o art. 329, II, do CPC. 2. A alegação de ausência de notificação da infração de trânsito apresentada somente em réplica e reiterada em sede recursal caracteriza inovação, sendo esta abrangida pela preclusão, e resulta no não conhecimento do recurso."
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 165-A; CPC, art. 329, II.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1704567, 07044606620238070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023.